Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. INDEFERIMENTO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1.A licença de servidor para tratar de interesse particular depende da vontade estatal, ou seja, não se cuida de direito potestativo do servidor, cabendo à administração avaliar a conveniência e oportunidade da licença requerida, requisitos diretamente relacionados aos interesses da administração.
2.Na relação entre o servidor e a Administração, o que deve prevalecer é o interesse público em detrimento do particular.
3.Cuidando-se de ato discricionário, em que cabe ao administrador a liberdade de escolha dentro dos limites legais da conveniência e oportunidade, cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar evidente ilegalidade do ato que, in casu, não ocorreu.
4. Recurso provido.